Tribunal: TJPA
Processo: 0004746-08.2011.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-01-30

Ementa:
EMENTA:APELAÇÃO CRIMINAL ? ROUBO QUALIFICADO ? REFORMA DA PENA. IMPROVIMENTO. 1. Analisando os elementos de prova constantes dos autos, restou devidamente comprovado que o acusado, juntamente com mais dois indivíduos, subtraiu bens de duas vítimas distintas, motivo pelo qual, deve ser aplicado o concurso formal.Assim, o magistrado sopesou devidamente as circunstâncias judiciais considerando tão somente a culpabilidade como desfavorável, e em grau reduzido, motivo pelo qual fixou a pena base no mínimo legal ? 4 anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa. Ausentes atenuantes (Sumula 231 do STJ) e agravantes. Pela causa de aumento de pena, concurso de agentes, o juízo aumentou em 1/3, restando em 5 anos e 4 meses de reclusão e 13 dias-multa, bem como majorou pelo concurso formal, devidamente fundamentado, em 1/6, restando a pena fixada definitivamente em 6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 26 dias-multa, no regime semiaberto.RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
ACORDÃO n.
APELAÇÃO PENAL DA COMARCA DE BELÉM
APELANTE: ALBERT NUNES AZEVEDO
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Dr. Claudio Bezerra de Melo
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO N. 0004746-08.2011.8.14.0401

EMENTA
:
APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO QUALIFICADO - REFORMA DA PENA. IMPROVIMENTO. 1. Analisando os elementos de prova constantes dos autos, restou devidamente comprovado que o acusado, juntamente com mais dois indivíduos, subtraiu bens de duas vítimas distintas, motivo pelo qual, deve ser aplicado o concurso formal.
Assim, o magistrado sopesou devidamente as circunstâncias judiciais considerando tão somente a culpabilidade como desfavorável, e em grau reduzido, motivo pelo qual fixou a pena base no mínimo legal - 4 anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa. Ausentes atenuantes (Sumula 231 do STJ) e agravantes. Pela causa de aumento de pena, concurso de agentes, o juízo aumentou em 1/3, restando em 5 anos e 4 meses de reclusão e 13 dias-multa, bem como majorou pelo concurso formal, devidamente fundamentado, em 1/6, restando
a pena fixada definitivamente em 6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 26 dias-multa
, no regime semiaberto.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3º Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Sessão presidida pelo Des
.

Mairton Marques Carneiro.
Belém, 30 de janeiro de 2020.

Desa. MARIA DE
NAZARE
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
APELAÇÃO PENAL DA COMARCA DE BELÉM
APELANTE: ALBERT NUNES AZEVEDO
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Dr. Claudio Bezerra de Melo
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO N. 0004746-08.2011.8.14.0401
R e l a t ó r i o

ALBERT NUNES AZEVEDO
interpôs o presente recurso de apelação, inconformado com a sentença do Juízo de Direito da Vara de Crimes contra Criança e Adolescentes da Comarca de Belém que o condenou pela prática delituosa descrita no
art. 157, § 2º, II do CPB, em concurso formal.

Relata a denúncia que no dia 29 de março de 2011, o acusado, juntamente com um menor e outro individuo não identificado, mediante grave ameaça, abordou duas vítimas que trafegavam pela travessa Monte Alegre, no bairro do Jurunas, subtraindo de Daniel Almeida a quantia de R$19,00 (dezenove reais) e uma mochila de Gabriel Siqueira.

Após comunicação do fato a policiais militares estes conseguiram encontrar o acusado e o adolescente na posse ainda da mochila de Gabriel.

O processo seguiu os trâmites processuais.

O Juízo julgou parcialmente procedente a denúncia condenando o acusado ALBERT NUNES AZEVEDO a pena de 6 (seis) anos e 2 (dois) meses de reclusão e 20 (vinte) dias de reclusão e 26 (vinte e seis) dias-multa, no regime semiaberto, pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, II do CPB, sendo extinta a punibilidade ao crime previsto no art. 244-B do ECA.

Inconformado, o acusado insurge-se tão somente quanto a individualização da pena, pugnando especificamente pela exclusão do concurso formal, uma vez que não restou comprovado, sob o crivo do contraditório e da ampla a defesa, a subtração do patrimônio de Gabriel Foro Siqueira e assim, que seja reformada a pena.

Em contrarrazões, o Ministério Público posicionou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso para que seja mantida a sentença em todos os seus termos. De igual forma, manifestou-se a Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

A revisão coube ao Des. Mairton Marques Carneiro.
VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir voto.

Denota-se dos autos, que a vítima Gabriel Foro Siqueira em sede policial afirmou que estava com seu amigo Daniel e que foram abordados por três indivíduos, sendo subtraída sua mochila, contendo material escolar e a quantia de R$19,00 de seu amigo e após empreenderam fuga. Disse ainda que após os fatos serem noticiados, a polícia militar conseguiu deter o acusado Albert e o adolescente e que reconheceu os dois como aqueles que os assaltaram.

Do mesmo modo, a vítima Daniel da Silva Almeida, em consonância com o depoimento de Gabriel, descreveu os mesmos fatos, confirmando que o acusado juntamente com mais dois elementos subtraiu R$19,00 que lhe pertenciam e a mochila de Gabriel.

Os policiais militares que participaram das diligências, tanto em sede policial como em juízo, informaram que foram acionados pelas vítimas e conseguiram deter o acusado e o adolescente ainda na posse dos bens subtraídos que foram restituídos às vítimas.

Observa-se que, ainda que a vítima Gabriel não tenha comparecido em juízo para confirmar suas declarações, os fatos restaram devidamente comprovados pelos demais elementos de prova constantes dos autos, como depoimento das testemunhas e da outra vítima, não havendo que se falar em exclusão do concurso formal se de fato foram subtraídos bens de duas vitimas distintas.

Assim,
o magistrado sopesou devidamente as circunstâncias judiciais considerando tão somente a culpabilidade como desfavorável, no entanto, em grau reduzido, motivo pelo qual fixou a pena base no mínimo legal - 4 anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa. Ausentes atenuantes (Sumula 231 do STJ) e agravantes. Pela causa de aumento de pena, concurso de agentes, o juízo aumentou em 1/3, restando em 5 anos e 4 meses de reclusão e 13 dias-multa, bem como majorou pelo concurso formal, devidamente fundamentado, em 1/6, restando
a pena fixada definitivamente em 6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 26 dias-multa
.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto, data vênia o parecer ministerial de 2º grau,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.
Belém, 30 de janeiro de 2020.
Desa. MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS
RELATORA